Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória ajuizada em 02/12/2020, distribuída, inicialmente, ao e. Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira. Determinada a emenda da petição inicial, a fim de incluir no polo passivo da ação todos aqueles que integraram a relação jurídica originária (ID 23607536), o autor peticionou ao ID 23928052, incluindo Carlos José Fernando Magno. Em seguida, o Relator originário afirmou impedimento por motivo de foro íntimo, ensejando a redistribuição da ação (ID 25265149 e ID 25302770). Primeiramente, verifica-se que o autor não atendeu plenamente à determinação de emenda à inicial. Isso porque, conforme aduzido na petição inicial, houve a reunião dos processos 2014.01.1.052778-5 e 2013.01.1.159566-4, cujas partes compõem os fatos narrados pelo autor, na medida em que ambas as ações versam sobre o mesmo imóvel objeto do litígio. Sendo assim, as partes que integram os autos do processo no 2014.01.1.052778-5 também deverão compor o polo passivo da presente ação. Outrossim, o autor requer a concessão da gratuidade da justiça, juntando, para tanto, declaração de hipossuficiência com data de 21/10/2013 (ID 21895386). Certamente, trata-se da declaração juntada nos autos da ação possessória (processo n.o 2013.01.1.159566-4), a qual, acompanhada da declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2013, ano-calendário 2012, culminou no deferimento da justiça gratuita por decisão proferida em 19/11/2013 (ID 16360015 dos autos de origem). Com efeito, passados mais de 7 (sete) anos, possível que tenha havido a modificação da capacidade financeira do autor. Ademais, comungo do entendimento de que não basta a mera alegação de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da justiça gratuita, devendo ser apresentados, além da declaração de hipossuficiência, elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Diante disso, deverá o autor apresentar nova declaração de hipossuficiência, bem como documentos que atestem inequivocamente a sua renda mensal (CTPS, recibos de salário ou contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda, gastos com necessidades básicas). Ante o exposto, INTIME-SE O AUTOR para, no prazo de 15 (quinze) dias, (i) emendar a petição inicial no tocante ao polo passivo, (ii) juntar nova declaração de hipossuficiência e (iii) demonstrar a necessidade da gratuidade ou, caso queira, proceder, desde já, ao pagamento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, ambos do estatuto processual. Registre-se que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no indeferimento da inicial. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora